Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA DECISÃO NÃO SURPRESA. REJEITADAS. SINDICATO. SAE/DF. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESP 1.301.935. MODUÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. FORMULAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO PLEITO.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. O Código de Processo Civil dispõe, em seus artigos 9o e 10, sobre a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa afastada.
3. Cumprimento de sentença proposta por sindicato em benefício de parcela dos substituídos processuais e filiados à entidade.
4. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes da categoria que representam, de modo que esta legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrange, inclusive, a liquidação e a execução.
5. Os direitos individuais homogêneos não se descaracterizam pela opção prática de limitar a execução a certo número de sindicalizados. Tal restrição numérica está em consonância com os princípios processuais relacionados à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. A execução configura-se como coletiva, porquanto a limitação e identificação dos beneficiários não afastam o caráter coletivo do direito individual homogêneo. Legitimidade configurada.
6. Houve a formulação extemporânea do pedido de desistência parcial da ação quanto a uma das substituídas processuais, porquanto requerido em sede de apelação. Considerando o retorno dos autos à origem e a necessidade de intimação do réu quanto ao tema, mostra-se cabível a apreciação do pedido pelo ilustre Magistrado a quo.
7. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao recurso. Modulação dos efeitos.